Tribunal: TJDFT
Processo: 0751351-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751351-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MOREIRA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELOSINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. RECURSO CONTRA DESPACHO. PRONUCIAMENTO JUDICIAL. CARÁTER DECISÓRIO INEXISTENTE. MERO IMPULSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS VEICULADOS NA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente, consistente em suspensão do feito em obediência à decisão proferida nos autos do IRDR 21, carece de conteúdo resolutório. 2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho (art. 1.001 do CPC), assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, não podem causar prejuízo aos litigantes. 3. Caso concreto em que parte a agravante recorreu de ato judicial proferido pelo juízo de origem carente de conteúdo decisório, bem como não observou o rito procedimental previsto no art. 1.037, § § 9o a 13 do CPC, além de ter incorrido em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, quando seja evidente sua improcedência, incide multa a ser paga pela agravante e a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, articulando a indevida aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de não ter sido o recurso interposto manifestamente improcedente e abusivo. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028